Tribunal: TJMT
Processo: 1002169-77.2022.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002169-77.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CAMILA RODRIGUES SOLOTKE - CPF: 053.585.271-17 (APELADO), ANA MARIANA BARBOSA LARANJEIRA - CPF: 437.602.008-77 (ADVOGADO), EDNA PRISCILA DE ANDRADE - CPF: 419.701.188-14 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS
– COMPRA NA INTERNET – PRODUTO COMERCIALIZADO EM PLATAFORMA DE VENDAS E FINALIZAÇÃO DE COMPRA VIA WHATSAPP – MERCADORIA NÃO ENTREGUE – AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO – INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO PAGO – CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNCEDOR – ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O
entendimento que tem sido adotado no âmbito deste e. Tribunal é de que em se tratando de falha na prestação de serviço pela ausência ou negativa de entrega da mercadoria a responsabilidade é solidária entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo, em consonância com o parágrafo único do art. 7º do CDC, que estabelece que:
“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.”
.

2.
In casu
,

ao que se verifica a transação debatida nos autos se deu por intermédio do ambiente virtual da plataforma do
MERCADO PAGO
, de sorte que eventual restituição de valor decorrente da ausência de entrega de produto deve ser por este realizada, vez que, integrante da cadeia de consumo, e responsável pela segurança de sua plataforma virtual de vendas
.

3.
Quanto ao dano moral,
muito embora o Apelante alegue que a condenação não se sustenta em razão da inexistência de falha na prestação do serviço por parte do
MERCADO PAGO
, a tese deve ser rechaçada ante a natureza objetiva da responsabilidade dos fornecedores de produto; contudo,
a
fixação do
quantum
indenizatório deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo como adequado o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,

considerando o caso específico dos autos.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
,

contra sentença
proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
nos autos da
Ação de Restituição de Valores Pagos nº 1002169-77.2022.8.11.0037,

proposta por
CAMILA RODRIGUES SOLOTKE
, que
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, para condenar a parte Requerida da seguinte forma:
(i)
ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.299,00 (três mil duzentos e noventa e nove reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação;
(ii)
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data da sentença e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação;
(iii)
bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Requerida, não se conformando, interpôs o presente apelo
(id. 241487195) sustentado, em síntese,
(i)
a ilegitimidade da parte Requerida para ingressar no polo passivo da presente ação, tendo em vista que inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a transação de compra e venda foi realizada pela parte Recorrida diretamente com o vendedor fora da Plataforma Mercado Livre;
(ii)
inexistência de falha pela Requerida/Recorrente;
(iii)
culpa exclusiva da vítima;
(iv)
necessidade de afastamento dos danos materiais;
(v)
inexistência de danos morais; e
(vi)
quantos aos juros suscita a aplicação da Súmula 362 do STJ.

O Requerente apresentou suas contrarrazões (id. 241488650) pugnando pelo desprovimento do apelo.

Foi certificado o recolhimento do preparo (id. 242593651).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO -
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o Apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo
da presente ação, ante a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a transação de compra e venda foi realizada pela parte Apelada diretamente com o vendedor fora da plataforma do Mercado Livre.

Entretanto, a matéria suscitada em sede de preliminar se confunde com o mérito.

Com essas considerações,
DEIXO DE APRECIAR a preliminar suscitada com base na tese de ilegitimidade passiva
, para apreciar a matéria junto ao mérito recursal.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível
interposto por
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
,

contra sentença
proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
nos autos da
Ação de Restituição de Valores Pagos nº 1002169-77.2022.8.11.0037,

proposta por
CAMILA RODRIGUES SOLOTKE
, que
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, para condenar a parte Requerida da seguinte forma:
(i)
ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.299,00 (três mil duzentos e noventa e nove reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação;
(ii)
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data da sentença e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação;
(iii)
bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Consta nos autos que, a Requerente interpôs a presente ação alegando, em síntese, que
“estava navegando pela internet, quando encontrou um site conhecido e chamado “Shopee”, que compreendia diversas lojas internas, onde se vendia em cada uma delas produtos diversos. Ao navegar pelo site, viu uma publicação de um celular, marca IPHONE XR, 12GB, BRANCO, no valor de R$ 3.299,00, vendido pela loja “ME POUPE BRECHÓ”, e-mail:mepoupeb@gmail.com”
.

Ato contínuo,
“entrou em contato com o número identificado no site, e o “vendedor” se identificou como GUSTAVO, no número: (67) 81598531, o qual fez suas perguntas e tirou as suas dúvidas sobre a venda do aparelho, o mesmo deu todas informações necessárias para uma compra segura e tranquila”
.

Desse modo,
“o vendedor encaminha um link do MERCADO PAGO para pagamento do produto, a autora voltou ao site e completou sua compra, por pagamento em boleto, pois a loja “Me poupe Brechó” efetuava a venda pela plataforma “MERCADO PAGO”, assim quando se clica no link, ele te redireciona para a plataforma para realizar o pagamento direto para a empresa MERCADO PAGO. E com isso, a autora se sentiu protegida em completar a compra, pois a plataforma mediadora é conhecida e se dizia ser SEGURA. Vejamos o link gerado DENTRO DA PLATARFORMA DO MERCADO PAGO”
.

Contudo, o produto não foi entregue e as reclamações promovidas junto ao vendedor e à plataforma MERCADO PAGO não foram solucionadas, dando ensejo ao ajuizamento da presente ação.

A Requerida apresentou contestação (id. 239086190) alegando, em sede de preliminar, a ausência de interesse de agir e a ilegitimidade passiva; no mérito, sustentou a ausência de responsabilidade da Requerida por fato de terceiro e culpa exclusiva de terceiro, bem como a ausência de responsabilidade objetiva pelos danos materiais alegados, o não cabimento da devolução em dobro e a inaplicabilidade da teoria do risco administrativo.

Diante desse contexto, sobreveio a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme o relatado.

A Requerida opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

A Requerida, não se conformando,
interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, vê-se que
o apelo merece prosperar, em parte
.

Isso porquê, o entendimento que vem se formando no âmbito deste e. Tribunal é de que também em compras realizadas pela internet a responsabilidade pela falha na prestação do serviço é solidária entre os fornecedores partícipes da cadeia de consumo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, diferentemente do alegado pelo Apelante, o caso é dos autos se sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor, nos exatos termos do conceito introduzido pelo CDC em seus artigos 2º e 3º. Vejamos:

“Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.”

“Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2°
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Desse modo, uma vez sujeita a relação jurídica ao Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade do fornecedor de produtos deve ser analisa à luz da legislação consumerista.

Nesse contexto, o entendimento que tem sido adotado no âmbito deste e. Tribunal é de que em se tratando de falha na prestação de serviço pela ausência ou negativa de entrega da mercadoria a responsabilidade é solidária entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo, inclusive o intermediador ou mesmo as plataformas de venda, como no caso dos autos, em consonância com o disposto no parágrafo único do art. 7º do CDC, senão vejamos:

“Art. 7°. Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único.

Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.”
(Destaquei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA PELA INTERNET –PRODUTOS NÃO ENTREGUES AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – EMPRESA INTERMEDIADORA DA CADEIA DE CONSUMO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR JUSTO E ADEQUADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao tratar o objeto da demanda de má-prestação dos serviços pela não entrega da mercadoria, a responsabilidade é solidária entre todos aqueles que integraram a cadeia de fornecimento do produto adquirido pelo consumidor, incluindo a intermediadora.

A indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10269385720228110003, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024). (Destaquei)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAL E MORAL –PROCEDÊNCIA – COMPRA PELA INTERNET – PLATAFORMA “MERCADOPAGO” – PRODUTO NÃO ENTREGUE – CANCELAMENTO DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – TRANSAÇÃO EFETIVADA PELO SITE DA REQUERIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS – PREJUÍZO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não resta dúvida que a demandada integrou a cadeia de consumo e deve responder, solidariamente, pelos prejuízos causados ao consumidor, que adquiriu o produto pelo seu site (plataforma MECADOPAGO), confiando nas informações disponibilizadas na sua plataforma, mas não recebeu a mercadoria e nem o valor pago, após efetivar o cancelamento da compra.

Por outro lado, apesar do defeito na prestação de serviços, os transtornos suportados pelo autor não passam de mero aborrecimento, sobretudo porque ao efetuar compras pela internet o consumidor sabe dos riscos de o produto não chegar na data ou extraviar.

Assim, há de ser reformada para afastar a indenização por danos morais se não comprova o requerente que a não entrega do produto e não estorno do valor após o cancelamento da compra lhe gerou transtornos além dos normalmente causados nessas situações, ônus que lhe incumbia, nos termos do art.373, I, do CPC.
(N.U 1048729-36.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPRA DE PRODUTOS NA INTERNET - INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO PAGO - MERCADORIA NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RETITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo a teoria da asserção, a análise das condições da ação deve ser realizada com base na narrativa realizada pela autora na peça inaugural, pelo que, em se concluindo que esse é o possível titular do direito invocado, assim como que o réu indicado deve suportar a eventual procedência dos pedidos iniciais, estará consubstanciada a legitimidade "ad causam" das partes.

Em se tratando, como no caso, de relação de consumo, o dever de reparar por danos causados na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da culpa do prestador, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Considerando que a plataforma de intermediação "MercadoPago" divulgou, em seu site, anúncio de vendedor não idôneo que recebeu o valor pago pelo adquirente e não realizou a entrega do produto, tornou-se integrante da cadeia de consumo e deve responder pelos prejuízos experimentados pelo consumidor.

O descumprimento contratual quanto à entrega de mercadoria adquirida via internet, por si só, não dá azo à reparação por danos morais, pois a conduta não acarreta ofensa à honra, imagem ou dignidade da pessoa humana, configurando mero dissabor.
(N.U 1007291-13.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023). (Destaquei)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO NA INTERNET. INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO PAGO. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. PAGAMENTO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RETITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Realizada a transação dentro do ambiente virtual do Mercado Pago, a restituição da quantia paga pela ausência de entrega de produto, deve ser por este realizada, vez que, integrante da cadeia de consumo, e responsável pela segurança de sua plataforma virtual de venda.

Diante das reclamações administrativas realizadas sem sucesso, resta configurada a falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimento sofridos.

Recurso provido.
(N.U 1024624-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023). (Destaquei)

Logo, resta claro e evidente que a Apelada foi vítima de falha na prestação do serviço e sendo o Apelante partícipe da cadeia de consumo, na qualidade de fornecedor de serviço de natureza bancária, financeira e de crédito, responde solidariamente ao fornecedor responsável pela comercialização da mercadoria não entregue, legítimo fraudador.

Deveras, ao que se verifica a transação debatida nos autos se deu por intermédio do ambiente virtual da plataforma do
MERCADO PAGO
, de sorte que eventual restituição de valor decorrente da ausência de entrega de produto deve ser por este realizada, vez que, integrante da cadeia de consumo, e responsável pela segurança de sua plataforma virtual de vendas.

Logo, diferente do alegado, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Apelante, culpa exclusive de terceiro e/ou culpa concorrente da vítima.

Portanto, outra não pode ser a conclusão, senão a de que a Apelada deve ser ressarcido do montante que pagou pelo produto que não foi entregue, devendo a r. sentença ser mantida inalterada quanto a este ponto.

Quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
muito embora o Apelante alegue que a condenação não se sustenta em razão da inexistência de falha na prestação do serviço por parte do
MERCADO PAGO
, a tese não se sustenta ante à natureza objetiva da responsabilidade dos fornecedores de produto de uma cadeia de consumo, conforme alhures fundamentado.

Sendo assim, é devida a indenização à Requerente não só pela falta de entrega de produto, mas, sobretudo, pelas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente, fatos que, inegavelmente, extrapolam o mero dissabor, pois trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Contudo, no que diz respeito ao
quantum
indenizatório
é certo que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, em que pese a ocorrência do dano moral, entendo que o valor arbitrado deve ser corrigido e, ao observar o caso específico dos autos em que o Apelante apenas disponibilizando os serviços de natureza bancária, tenho que o valor de
R$ 2.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível, porquanto ajustado ao comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Com essas considera
ções,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso, apenas para reduzir para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a condenação a título de indenização por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Inaplicável a rega do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024